Tribunal: STF
Processo: ARE 1285196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATA REPROVADA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SUSTENTAÇÃO EM BARRA FIXA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA DISTÂNCIA DO PONTO DE APOIO, EM CONTRARIEDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL. LAUDO PERICIAL QUE, EMBORA CORROBORE A DESCONFORMIDADE DO APARELHO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA, ASSEVERA A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AUTORA. DEMAIS PARTICIPANTES, OUTROSSIM, QUE FORAM SUBMETIDAS ÀS MESMAS CONDIÇÕES. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO. ÔNUS DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO A ENCARGO DO AUTOR. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar as omissões.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente